Tribunal: TJMT
Processo: 0026354-31.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026354-31.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO BEZERRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL -
ENVOLVIMENTO DO APELANTE -

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT -

DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES -
ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE -
PENA SUPERIOR
A
4
(QUATRO)
ANOS
DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL
ABERTO
E
SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO
TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
“palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado”
(TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(TJMT, Ap no 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT,
N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

“O registro de
ações

penais
[em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT”
(TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

“A
pena
privativa de liberdade
superior
a
4
(quatro)
anos
de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional
aberto
e à
substituição
por restritivas de direitos”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0026354-31.2015.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

ARNALDO BEZERRA DA SILVA

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ARNALDO BEZERRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 420853), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 555198474/ID 55198476).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a cocaína apreendida seria destinada ao consumo pessoal; 3) a elevação da pena-base seria inidônea; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5)
“faz jus ao regime aberto”
e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos (ID 55198483/ID 55198485).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55198486/ ID 55198488).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por insuficiência de provas – Impossibilidade – materialidade e autoria comprovados, aliado à palavras das testemunhas policiais – 2) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para a contravenção de posse para uso – Impossibilidade – Provas amealhadas nos autos apontam seguramente para a traficância – 3) Pretendido o redimensionamento da pena – Impossibilidade – Exasperação devidamente fundamentada considerando a natureza e quantidade da droga apreendida – 4) Pretendida a aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime prisional – Impossibilidade – Ações penais em curso afastam o reconhecimento da benesse – 5) Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Impossibilidade – apelante não preenche os requisitos disposto no artigo 44, do Código Penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 57091461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 outubro de 2015 por volta das 21h, na BR-364, próximo ao posto São Matheus, o denunciado Arnaldo Bezerra da Silva foi flagrado trazendo consigo 08 (oito) porções de cocaína, pesando 47,12g (quarenta e sete gramas e doze centigramas) [...]

Segundo narra o caderno inquisitorial, na data do fato, policiais militares que estavam em rondas receberam informes anônimos dando conta que um casal, utilizando uma motocicleta Verde, estaria comercializando entorpecentes no posto São Matheus.

Ato continuo, a guarnição se deslocou até o mencionado local, momento que avistaram o suspeito e um passageiro trafegando próximo a BR-364; dado o sinal, o suspeito estacionou e então foi realizada a abordagem e identificação destes, sendo o motorista Arnaldo Bezerra da Silva e a passageira Rosana Gomes Pereira.

Em revista pessoal, foi encontrado junto a Arnaldo Bezerra, em uma sacola pendurada em seu antebraço direito, um frasco contendo 117 (cento e dezessete) pedras pequenas de cocaína; 01 (um) frasco de fio dental e mais 06 (seis) porções da mesma substância; com a passageira Rosana Gomes nada foi entrado. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA [...] Arnaldo Bezerra da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira marques, promotor de Justiça - ID 55190538)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O denunciado ARNALDO BEZERRA DA SILVA declarou [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar SAULO DA SILVA PAULA declarou [...]

Denota-se que tanto em fase policial quanto em juízo, o denunciado negou a propriedade da droga apreendida, bem como a prática da mercancia ilícita.

Disse que possuía uma sacola em sua mão, onde carregava seus remédios de pneumonia e que realmente, no momento da abordagem, os policiais encontraram dentro dela o entorpecente, contudo, ressaltou que referido material ilícito não lhe pertencia.

Explicou que no dia dos fatos foi até Posto São Mateus e encontrou com uma garota de programa, ocasião que a pagou por um programa sexual. Relata que na oportunidade comprou uma marmitex para a garota que disse estar com fome e que nesse momento, deixou a sua sacola e o seu capacete próximos a marmitex e foi até o banheiro, tempo que acredita que alguém tenha colocado o entorpecente dentro de sua sacola.

Por sua vez, os policiais militares ouvidos em fase policial, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que em rondas pelo bairro Industriário, receberam denúncias de populares de que um casal que conduzia uma motocicleta verde estaria comercializando entorpecentes no Posto São Mateus. Disseram que foi visualizado o casal próximo a BR 364, oportunidade que fizeram a sua abordagem e encontraram em poder do acusado, uma sacola plástica contendo um frasco com 117 de porções de pasta base de cocaína, um frasco de fio dental contendo mais pasta base e ainda, mais seis porções análoga a pasta base, senão vejamos:

Depoimento dos policiais JENOZINO e SAULO: [...].

Em juízo, apenas o policial SAULO prestou depoimento [...]

Como se observa dos depoimentos dos policiais, a abordagem não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em denúncia anônima de populares que apontavam um casal numa motocicleta com as mesmas caraterísticas do acusado, realizando o comércio de entorpecente no Posto São Mateus.

Frise-se que a garota que foi abordada juntamente com o acusado ao prestar depoimento em fase investigativa confirmou a versão dos policiais, relatando que na sacola que o acusado trazia em seu braço, realmente foi encontrando uma quantidade de entorpecente.

Concernente a versão sustentada pelo réu de que a droga foi “plantada” em sua sacola por alguma pessoa, no momento em que foi ao banheiro no Posto São Mateus, tenho que referida versão encontra-se isolada nos autos.

Insta consignar que a abordagem policial ocorreu quando o réu transitava com sua motocicleta, não merecendo guarida essa versão de que alguém ‘plantou’ a droga para lhe prejudicar ou mesmo para escapar de algum flagrante.

A propósito, essa versão trazida pelo acusado em juízo, além de isolada nos autos é, inclusive, contraditória, posto que o acusado apesar de negar a propriedade e o conhecimento da droga encontrada em sua sacola, admitiu em juízo que adquiriu cerca de quatro gramas de cocaína, para seu consumo [...].

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...].

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ARNALDO BEZERRA DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ARNALDO BEZERRA DA SILVA [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, núcleo trazer consigo.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 47.12g (quarenta e sete gramas e doze centigramas) de cocaína, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (fl. 109), que além desta ação penal, responde por outro crime de elevada gravidade, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

[...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ARNALDO BEZERRA DA SILVA, [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 55198474/ ID 55198476).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 02467/2015 (ID 55190542), Termo de Apreensão (ID 55190542) e Laudo Pericial no 3.14.2015.20870-01 (ID 55190543), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Saulo da Silva Paula e Jenozino Rodrigues da Silva Lima, policiais militares (ID 55190540), Rosana Gomes Pereira, estava com o apelante no momento da abordagem (ID 55190540), bem como ARNALDO BEZERRA DA SILVA, apelante (ID 55190541).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Saulo da Silva Paula policial militar e do apelante (Relatório de Mídias - ID 55198491).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.10.2015, por volta das 21h, os policiais militares Saulo da Silva Paula e Jenozino Rodrigues da Silva Lima realizavam rondas no bairro Industrial, em Cuiabá/MT, quando receberam informações de populares do bairro, de que um casal, em uma motocicleta, cor verde, estava comercializando entorpecente no Posto São Mateus. Ao se dirigirem ao local, visualizaram o apelante ARNALDO BEZERRA DA SILVA e Rosana Gomes Pereira, em uma motocicleta verde, saindo do referido estabelecimento comercial e entrando na BR 364. Realizada busca pessoal aprenderam 123 (cento e vinte e três) pedras e 1 (uma) porção de cocaína, com peso total de 47,12g (quarenta e sete gramas e doze centigramas) dentro de uma sacola que trazia consigo, pendurada em seu antebraço (excerto da denúncia
-
ID 55190538)
;

- Jenozino Rodrigues da Silva Lima e Saulo da Silva Paula [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram que
“estavam realizando rondas pelo bairro Industriário, quando receberam denúncias de populares, que um casal em uma motocicleta de cor verde estariam comercializando entorpecente no posto São Mateus; que deslocando até o referido local, não foram encontrados, sendo visualizados pela GU no momento em que trafegavam próximo a BR 364; que o homem pilotava enquanto a mulher estava na garupa; que foi dado sinal para que estes parasse, sendo obedecido; que em revista pessoal, dentro de uma sacola plástica que estava no antebraço direito do suspeito, foi encontrado um frasco contendo 117 pedacinhos de substância análoga a pasta base, 01 frasco de fio dental contendo substância análoga a pasta base e mais 06 porções de substância análoga a pasta base, com a mulher nada de ilícito foi encontrado”
(ID 55190540);

- Saulo da Silva Paula [policial militar], em Juízo, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia e esclareceu que houve denúncias de populares apontando um casal na prática do comércio ilícito de drogas no Posto São Mateus; a guarnição imediatamente foi até o local e visualizou o apelante e uma mulher, com as mesmas características passadas nas informações [motocicleta e vestes], o abordagem e encontraram com ele uma sacola contendo frascos com cocaína em
pequenas pedras e porções em pó (
Relatório de Mídias - ID 55198491);

-

Rosana Gomes Pereira [passageira da motocicleta] afirmou que iria fazer um “programa” com o apelante e confirmou a preensão da cocaína, em uma sacola plástica que estava com ele (ID 55190540);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou a propriedade e a mercancia de entorpecente, alegando que a droga foi “plantada” em sua sacola por “alguém”, no momento em que fora ao banheiro, no Posto São Mateus. Em Juízo, admitiu ter adquirido cerca de quatro gramas de cocaína, naquele dia, apenas para seu consumo
(
Relatório de Mídias - ID 55198491).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [
Saulo da Silva Paula e Jenozino Rodrigues da Silva Lima
], os quais descreveram coerentemente a apreensão 124 (cento e vinte e quatro) pedras/porções de cocaína, em poder do apelante, após informações sobre a comercialização de drogas, prestadas por populares.

Frise-se que a prisão do apelante não decorreu de abordagem de rotina e/ou de forma ocasional, mas de informações específicas sobre a traficância praticada por um casal que se encontrava um uma motocicleta de cor verde, no Posto São Mateus, ou seja, o mesmo veículo conduzido pelo apelante no momento da apreensão da cocaína e no mesmo local indicado pelos populares.

A versão do apelante, no sentido de que alguém “plantou” a droga em sua sacola afigura-se, além de isolada, contraditória, ao se considerar que, ao ser interrogado, na instrução, admitiu ter adquirido cocaína naquele dia, ainda que em quantidade menor e para consumo pessoal.

Com efeito, a
“palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado”
(TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.5.2019).

Por sua vez, a assertiva do apelante, segundo a qual a substância entorpecente seria destinada somente ao consumo pessoal não se apresenta verossímil, visto que seria forçoso acreditar que um usuário de drogas traria consigo 124 (cento e vinte e quatro) porções de cocaína, em via pública, enquanto estaria se deslocando para a realização de um programa sexual.

Registre-se que a cocaína aprendida [
47,12g] é suficiente para confecção de mais de 470 (quatrocentos e setenta) doses por aspiração, pois
“
no caso da cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama,
enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
”
(MORAES. Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nessa linha, destaca-se o Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Consigne-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em casos análogos, assim decidiu esta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap no 150914/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.3.2018)

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(Ap no 156910/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.3.2018)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se impertinentes.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 5 (cinco) anos de três meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa, ao sopesar a apreensão de 4
7.12g (quarenta e sete gramas e doze centigramas) de cocaína.

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT,
N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Logo, a elevação da pena-base deve ser conservada.

Em relação ao tráfico privilegiado, verifica-se que, à época do fato, o apelante respondia a 2 (duas) ações penais por roubos majorados, sendo que uma delas transitou em julgado em data posterior a esta condenação [Sistema Primus - Códigos 387070 e 367836 - Comarca de Cuiabá].

Com efeito,
“o registro de
ações

penais
[em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT”
(TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2020).

Assim sendo, a figura privilegiada afigura-se impertinente.

Por fim,
“a
pena
privativa de liberdade
superior
a
4
(quatro)
anos
de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional
aberto
e à
substituição
por restritivas de direitos”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020